Tribunal: TCU
Processo: 021.756/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 215/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Fátima Rejane de Menezes, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) propõe considerar ilegal o ato em questão em razão: (i) do pagamento da vantagem "VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05" e do cálculo irregular dessa parcela nos anuênios auferidos pela inativa - " Tempo de serviço público até 08/03/1999 (anuênio) informado na aba 'Mapa de tempo' (14) é menor que o valor da proporção (14,42%) efetivamente paga (Valor pago da rubrica 'Adicional por Tempo de Serviço'/ Valor da rubrica 'Provento Básico/Vencimento básico' "; (ii) da inclusão irregular, nos proventos, da parcela URP (26,05%) por força de decisão judicial; considerando que o art. 15, §§ 2o e 3o, da Lei 11.091/2005, ao dispor sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação das instituições federais de ensino, determinou o pagamento de uma parcela complementar, caso o valor do vencimento básico resultante do enquadramento naquele plano fosse menor do que o somatório do vencimento básico, da gratificação temporária e da gratificação específica de apoio técnico (Geat), tomado como referência o mês de dezembro de 2004; considerando que, nos termos dispostos nos mencionados dispositivos legais, a referida parcela complementar tinha natureza temporária e deveria ser absorvida por reestruturações posteriores da carreira ou da tabela remuneratória; considerando que os arts. 13 da Lei 11.784/2008 e 43 da Lei 12.772/2012, entretanto, vedaram a absorção dessa vantagem pelos aumentos previstos naquelas leis, de modo que, para concluir que essa parcela foi absorvida até o advento da MP 431/2008, convertida na Lei 11.784/2008, a AudPessoal verificou: "a) se a criação da parcela complementar, incluída na ficha financeira de maio de 2005, observou a fórmula de cálculo estabelecida no art. 15, § 2o, da Lei 11.091/2005 (parcela complementar = provento básico de maio de 2005 - provento básico de dezembro de 2004 - GT - GEAT); b) se foi correta a absorção quando da aplicação da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, na forma do art. 15, § 3o, da Lei 11.091/2005"; considerando que o resultado dessa análise demonstrou aumento indevido da vantagem, no mês de abril de 2008, com a efetivação do enquadramento por nível de capacitação, em virtude do regulamento específico a que se refere o art. 15, § 4o, da Lei 11.091/2005, quando deveria ter sido absorvida; considerando, no tocante à URP (26,05%), que, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal (v.g. Acórdão 1.857/2003, confirmado pelo Acórdão 961/2006, e Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário ) em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o Enunciado 322 da Súmula de Jurisprudência TST; considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando ainda que, conforme jurisprudência pacificada tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (v.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando, no entanto, a existência de decisão judicial provisória em favor dos substituídos processuais, o que inclui a ora interessada, haja vista ter o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF) obtido liminar para impedir a suspensão do pagamento da rubrica referente à URP (26,05%), nos autos do MS 28.819/DF; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 5-6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Fátima Rejane de Menezes, negando-lhe registro; b) expedir os comandos consignados no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 021.756/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Fátima Rejane de Meneses (XXX.450.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, com amparo no disposto no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. exclua a parcela "VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05" nos proventos da inativa Fátima Rejane de Menezes, bem como a repercussão financeira dessa parcela no percentual de anuênios a que faz jus a ex-servidora; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o disposto nos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.5. cesse os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF; 1.7.6. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.7. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.